Tribunal: CARF
Processo: 10850.905530/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.905530/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.335 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
PROMOVERDI PROMOTORA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. ULTRA PETITA.
A fiscalização não pode ultrapassar o solicitado pelo contribuinte em Dcomp,
alcançando-lhe direito creditório além do pleiteado, exceto se o suposto erro
em que se funda a linha argumentativa do sujeito passivo encontrasse robusto e
indubitável lastro na documentação carreada aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Iágaro Jung Martins e Rafael Taranto Malheiros. Manifestou intenção de fazer
declaração de voto o conselheiro Rafael Taranto Malheiros.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 11-60.154, proferido pela 3a Turma da DRJ/REC que, ao apreciar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.905530/2011-50
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905530/2011-50

Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la
improcedente, para não reconhecer o direito creditório em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório confeccionado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação – DCOMP,
por meio da qual compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ com
débito de sua responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$ 188.709,10, seria
decorrente de saldo negativo do imposto apurado em 31/12/2002.
Através do despacho de fl. 10, emitido eletronicamente, a DRF/São José do Rio Preto
reconheceu o direito creditório no valor de R$ 188.709,10, homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 02433.17525.180108.1.3.02-2324 e negou
o PER (Pedido de restituição) no 39860.89688.271207.1.2.02-3110, em razão do valor
do crédito reconhecido ser insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados nos diversos PER/DCOMPs, conforme Detalhamento da Compensação, fls.
13/24.
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
26/29), alegando, em síntese:
- a composição do crédito do IRRF pode ser comprovada na ficha 43 da DIPJ ano-
calendário 2002, onde o crédito perfaz o montante de R$ 190.526,65 (doc. 02);
- houve erro quando foi declarado na ficha 12 A o IRRF no montante R$ 188.709,10;
- o fisco confirmou o crédito no valor de R$ 190.526,65 (doc.04) valor que deveria ter
sido reconhecido e não apenas o valor de R$ 188.020,95, glosando somente o valor de
R$ 668,15 e não o valor original de R$ 4.180,74, como consta do Despacho Decisório;
- pede a homologação do valor de R$ 190.526,65.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, julgando improcedente a
manifestação de inconformidade.
Após sua regular intimação, a empresa autuada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, pugnando pelo seu provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, o contribuinte apresentou DComp, por meio da qual pugna pelo
reconhecimento do seu direito creditório, oriundo de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-
calendário 2002, para compensação com débitos de sua titularidade.
Segundo o demonstrativo elaborado pela Autoridade Tributária responsável pela
análise inicial do crédito, foi reconhecido integralmente o direito creditório postulado, no valor
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905530/2011-50

de R$ 188.709,10 (idêntico ao demonstrado na correspondente DIPJ), homologando
parcialmente a compensação declarada no Per/Dcomp no 02433.17525.180108.1.3.02-2324,
sendo negado o Per (Pedido de Compensação) no39860.89688.271207.1.2.02-3110, em razão do
valor do crédito reconhecido ser insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados em diversos Perd/Comps.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905530/2011-50

Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
alegando que houve erro ao preencher a ficha 12A no valor de R$ 188.709,10, pugnando pelo
reconhecimento do crédito no valor de R$ 190.526,65.

A decisão recorrida rejeitou seus argumentos, julgando improcedente a
manifestação, sob o argumento, em síntese, de que a pretensão do contribuinte em modificar sua
declaração inicial não pode ser acolhida por falta de amparo legal.
Em recurso, o Contribuinte insiste em sua pretensão de buscar o reconhecimento
do crédito no valor de R$ 190.526,65, aduzindo que a decisão recorrida não deveria prevalecer,
pois se pautou em questão estritamente formal, não merecendo, por isso, prosperar.
Não é de se dar razão ao contribuinte.
A fiscalização não pode ultrapassar o solicitado pelo contribuinte em Dcomp,
alcançando-lhe direito creditório além do pleiteado, exceto se o suposto erro em que se funda a
linha argumentativa do sujeito passivo encontrasse robusto e indubitável lastro na
documentação carreada aos autos.
Dito de outro modo, se no processo restasse evidenciado o claro e prévio desejo
do contribuinte de lhe ser reconhecido crédito em montante superior ao expressamente
assinalado na DComp (que está em perfeita sintonia com o saldo negativo levantado e assim
demonstrado na DIPJ), poder-se-ia aventar a hipótese de ser afastado o erro que viesse a ser tido
por escusável.
Não se sabe, por exemplo, que alterações o contribuinte empreendeu ao retificar a
Declaração de Compensação demonstrativa do crédito postulado.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905530/2011-50

A alegação de que deixara de informar as retenções em sua integralidade na ficha
12A da DIPJ carece de indicação precisa, especialmente porque os valores em parte confirmados
em Despacho Decisório (“Detalhamento do Crédito”) referem-se a impostos retidos na fonte
integralmente levados à DIPJ (fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o n° 33.700.394/0001-40,
códigos de retenção “3426” e “6800”).
No caso, não se mostrou evidente que o valor pleiteado em DComp seria no
montante de R$ 191.214,80. Em que pese terem sido confirmadas no Despacho Decisório as
retenções na fonte de R$ 190.526,65, corretamente se pronunciou a autoridade fiscal ao
reconhecer o direito creditório no montante tal como postulado pela Recorrente.

Conclusão
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Declaração de Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros
Como é cediço, a compensação que, nos termos do art. 170 do CTN, pressupõe
liquidez e certeza dos créditos, é levada a efeito por meio de declaração capaz de extinguir o
débito tributário sob condição da sua ulterior homologação, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, conforme a redação que lhes foi dada pela Lei no 10.637, de 2002.
Tal declaração contém desde os créditos que a recorrente alega deter para com o
Fisco até as obrigações tributárias que pretende ver extintas. Ao Fisco compete homologar ou
não a declaração apresentada.
Noutro giro, os §§ 7o a 9o do mesmo art. 74 indicam as consequências da não
homologação da Declaração de Compensação (DComp), bem assim o objeto do litígio
instaurado em razão da apresentação de Manifestação de Inconformidade.
Focado nestes parâmetros, entendo que o pleito do sujeito passivo não merece
acolhida, pois não cabe a este Colegiado ir além da análise do ato de homologação parcial da
DComp.
Outrossim, não se pode perder de vista que o legislador, por meio do § 14 do já
mencionado art. 74, delegou à Secretaria da Receita Federal do Brasil a tarefa de disciplinar o
procedimento de compensação e, com base nessa delegação, foram editados os artigos 56 a 61 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, vigente à época da formalização dos pedidos
(12/09/2007 a 18/01/2008), que assim dispunham:
“Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905530/2011-50

hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de
restituição, de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade
competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no
que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts.
58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será
admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original” (grifou-se).
No caso, o pedido de inclusão de novos créditos não tinha como fundamento
inexatidão material e somente foi formalizado após a emissão do Despacho Decisório.
Entende-se, portanto, que o litígio instaurado a partir da apresentação de
Manifestação de Inconformidade se presta, exclusivamente, a discutir a homologação parcial da
DComp apresentada, sem espaço para se analisar a procedência de créditos diversos dos
alegados por ocasião da apresentação nesta declaração.
Pelo que se nega provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 163
DF CARF MF
Original